Tribunal: STJ
Processo: 5069742-86.2022.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038248 - RJ
(2025/0338792-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HELOISA LIMA RIBA ANDRIETO FERNANDES
ADVOGADO
: CHRISTIAN MONTEIRO RAFAEL - RJ138280
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
MAURICIO DE OLIVEIRA RAMOS - DF022441
AGRAVADO
: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
RJ084676
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55101706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 33198aa6-3bbe-4b86-b99e-ab082e2f0479

4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
5.
A
parte
agravante
não
impugnou

especificamente o fundamento da decisão denegatória do recurso
especial referente à ausência de prequestionamento.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
"A decisã
Tese de julgamento:
o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ".

CPC,
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ,
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS,
erceira
Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
STJ, AgRg no
19/9/2018;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.211.138/PR,
Turma, julgado em 27/6/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 33198aa6-3bbe-4b86-b99e-ab082e2f0479

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 33198aa6-3bbe-4b86-b99e-ab082e2f0479

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038248 - RJ (2025
/0338792-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HELOISA LIMA RIBA ANDRIETO FERNANDES
ADVOGADO
: CHRISTIAN MONTEIRO RAFAEL - RJ138280
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
MAURICIO DE OLIVEIRA RAMOS - DF022441
AGRAVADO
: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADA
: KEILA
CHRISTIAN
ZANATTA
MANANGÃO
RODRIGUES - RJ084676
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
Documento eletrônico VDA53992148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:41
Código de Controle do Documento: 18a19a34-3702-4928-88b1-8b26b7430e04

inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n.
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
5. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da

decisão denegatória do recurso especial referente à ausência de
prequestionamento.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
"A decisã
Tese de julgamento:
o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação
da Súmula n. 182 do STJ".

CPC,
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.101.598/MG,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
STJ, AgRg no
relator Ministro
19/9/2018;
AREsp n. 2.211.138/PR,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA53992148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:41
Código de Controle do Documento: 18a19a34-3702-4928-88b1-8b26b7430e04

A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ ao
argumento de que não realizou impugnação genérica da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
Reitera, ademais, as matérias apresentadas no recurso especial.
Requer a reforma do
agravado para conhecimento e provimento
decisum
do recurso especial.
Contrarrazões apresentadas às fls. 1.059-1.061 e 1.072-1.085, em que se
pleiteia o não conhecimento ou o desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de cobrança cujo valor da causa foi fixado
em R$ 118.033,93.
O recurso especial foi inadmitido pelas seguintes razões: aplicação da
Súmula n. 284 do STF, em razão da ausência/erro de indicação de artigo de lei
federal violado; ausência de prequestionamento dos arts. 791, 792 e 1.830 do CC; e
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão
do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por
a quo
concluir que a parte deixara de impugnar a Súmula n. 284 do STF e ausência de
.
prequestionamento
Ainda que considerada como impugnada a aplicação da Súmula n. 284 do
STF, a parte agravante não contestou adequadamente todos os fundamentos da
decisão então agravada.
Documento eletrônico VDA53992148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:41
Código de Controle do Documento: 18a19a34-3702-4928-88b1-8b26b7430e04

Em relação à ausência de prequestionamento dos arts. 791, 792 e 1.830 do
CC, o que se observa nas razões do agravo em recurso especial apresentado é que a
parte recorrente nem sequer identificou o óbice aplicado, deixando de impugná-lo.
Ademais, de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal
de Justiça, "em relação à ausência de prequestionamento, deveria a Defesa ter
indicado como a decisão recorrida enfrentou a questão posta em debate no recurso
especial, deixando claro que a matéria foi devidamente consignada no acórdão a quo
, o que não ocorreu" (AgRg no
relator Ministro Messod
AREsp n. 2.211.138/PR,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/6/2023,
3/7/2023)
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica
e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes precedentes:
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.101.598/MG,
Turma,
julgado
em

DJe
de

e
AgInt
no

26/9/2022,

30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
DJe
19/9/2018,
de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018)
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
Documento eletrônico VDA53992148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:41
Código de Controle do Documento: 18a19a34-3702-4928-88b1-8b26b7430e04

incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53992148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:41
Código de Controle do Documento: 18a19a34-3702-4928-88b1-8b26b7430e04

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.038.248 / RJ
Número Registro: 2025/0338792-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50697428620224025101
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HELOISA LIMA RIBA ANDRIETO FERNANDES
ADVOGADO
: CHRISTIAN MONTEIRO RAFAEL - RJ138280
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
MAURICIO DE OLIVEIRA RAMOS - DF022441
AGRAVADO
: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES - RJ084676
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HELOISA LIMA RIBA ANDRIETO FERNANDES
ADVOGADO
: CHRISTIAN MONTEIRO RAFAEL - RJ138280
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
MAURICIO DE OLIVEIRA RAMOS - DF022441
AGRAVADO
: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
Documento eletrônico VDA55077622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:05
Código de Controle do Documento: 76f63b6b-6f15-4fce-b005-745345dba2ca

ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES - RJ084676
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:05
Código de Controle do Documento: 76f63b6b-6f15-4fce-b005-745345dba2ca